Tribunal: TJDFT
Processo: 0722121-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. GAPED – GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INCORPORAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. OPOSIÇÃO À INCORPORAÇÃO NA CONTESTAÇÃO E NO RECURSO. VIOLAÇÃO À BOA FÉ. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual a recorrida pleiteia a incorporação do percentual da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, referente ao período suprimido pelo réu, de 3.678 (três mil seiscentos e setenta e oito) dias considerados naquele tempo como período de Licença para Tratamento de Saúde, além do pagamento dos valores retroativos à data de sua aposentadoria, bem assim de eventuais parcelas vincendas até sua efetivação na folha de pagamento da autora. A sentença acolheu parcialmente o pedido inicial e condenou o Distrito Federal, ora recorrente, a incorporar a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED aos vencimentos da parte autora, relativo ao período de dez anos que foram indevidamente excluídos pelo réu, majorando, destarte o percentual do referido adicional para 24% (vinte e quatro por cento) sobre o vencimento básico, bem como a realizar o pagamento retroativo da importância de R$ 49.148,54 (quarenta e nove mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao período de abril de 2016 a abril de 2021, com correção monetária desde quanto deveria ter sido paga cada uma das diferenças, bem como eventuais diferenças vincendas, até efetiva implementação.
II. O recorrente (Distrito Federal), por sua vez, argui prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, alega que a parte autora não preenche os requisitos da Lei Distrital no 202/1991, bem assim que a Lei 4.075/2007 não pode retroagir para beneficiar a autora. Pede o acolhimento da prejudicial e, caso ultrapassada, a improcedência do pedido.
III. Na forma da Súmula 85 do STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação." É o caso em exame, que se pretende a revisão dos proventos de aposentadoria, em razão de fundamento que dele não consta, e não do ato de aposentação em si, razão pela qual não se aplica a prescrição de fundo do direito. Ademais, não há prescrição quinquenal a ser reconhecida, na forma do art. 1o do Decreto no 20.910/32, uma vez que a sentença já decotou dos valores devidos o período de 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, tanto que acolheu a planilha apresentada pelo réu, ID 28857669, que apresenta os valores devidos a partir de 20/04/2016. Prejudicial de prescrição rejeitada.
IV. No mérito, tal como exposto na sentença, “verifica-se que a autora se aposentou em 6 de agosto de 2013 (Id 82945247 – Pág. 18), tendo sido reconhecido pelo réu, para fins de GAPED, o período de 3.726 dias trabalhados em regência de classe, entre os anos de 1993 a 2013, (Id 89374714 – Pág. 32), o que demonstra ter havido o pleno atendimento das exigências legais à percepção da aludida gratificação à época (tempus regit actum).” (sem grifos no original)
V. Portanto, considerando que o réu já reconheceu administrativamente o direito à incorporação, não pode agora voltar-se contra sua conduta inicial para se eximir da condenação, que apenas ampliou o percentual de incorporação, bem assim impôs o pagamento das diferenças daí resultantes, respeitada a prescrição. Seria ofensivo à boa-fé objetiva, uma vez que a recorrida foi pega de surpresa com a nova postura contraditória. Configuração do venire contra factum proprium, derivado do dever de boa-fé objetiva, o qual repele comportamentos que malferem a tutela da confiança e da eticidade.
VI. Cumpre salientar que, a despeito de sua matriz civilista, o princípio da boa-fé objetiva constitui princípio geral do direito, aplicável, portanto, também às relações jurídicas de direito público. Dos ensinamentos de Nelson NERY Jr. extrai-se que: “A cláusula geral de boa-fé objetiva obriga as partes a não agirem em contradição com atos e comportamento anteriores, praticados antes da conclusão do contrato, durante a execução ou depois de exaurido o objeto do contrato. Em outras palavras, a parte não pode "venire contra factum proprium". A proibição incide objetiva e unilateralmente, independentemente do comportamento ou da atitude da contraparte, porque é dever de conduta de cada um dos contratantes isoladamente considerado. A proibição do venire também se caracteriza quando a parte, por seu comportamento pré-contratual ou manifestado durante a execução do contrato, gerou expectativa de legítima confiança na contraparte, que pratica atos e espera resultados de acordo com o que vinha demonstrando o outro contratante.” (NERY Jr. Nelson. Código civil comentado. 4a ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 415).
VII. No Superior Tribunal de Justiça, a teoria da proibição do comportamento contraditório foi empregada à Administração de forma precursora e notável pelo eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, o qual consignou que: “O princípio da boa-fé deve ser atendido também pela administração pública, e até com mais razão por ela, e o seu comportamento nas relações com os cidadãos pode ser controlado pela teoria dos atos próprios, que não lhe permite voltar sobre os próprios passos depois de estabelecer relações em cuja seriedade os cidadãos confia” Resp 141.879/SP, Rel: Min. Rosado de Aguiar, DJ 22.06.1998.
VIII. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
IX. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Nos moldes do Decreto-Lei 500/69, o Distrito Federal é isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.